Tribunal: STF
Processo: RE 92995
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUA TEMPESTIVIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO A VISTA DE CERTAS CIRCUNSTANCIAS
PARTICULARES AO CASO E POR NÃO TER HAVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
REGULAR, EM QUE SE PROVASSE ERRO CAPAZ DE AUTORIZAR O CANCELAMENTO
DOS BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARAGRAFO 21 DO
ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART.
1. DA LEI N. 1.533/51. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
(SÚMULA 291). DECISÃO EM CASO SEMELHANTE, PROFERIDA NO RE 93.824.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.